Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Diante do dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC) e inexistindo oposição pela Procuradoria de Justiça quanto ao ponto (Id 19597431), defiro o pedido de Id 19023983 para determinar a baixa dos autos em diligência ao Juízo de origem a fim de realizar audiência de conciliação, com participação do Ministério Público, devendo as partes, na ocasião, atentar-se ao caráter indisponível e irrenunciável do total do crédito devido à menor, conforme constante do acórdão no 1236950 (Id 15130118). I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora